Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. INTERPRETAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece parte da apelação cuja matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, por se tratar de inovação recursal.

2. Havendo previsão expressa contratual, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.

3. A utilização de Tabela Price não implica abusividade que justifique mudança para outro sistema de cálculo, sobretudo se a suposta alegação está fundamentada na ocorrência de juros capitalizados, que são autorizados nos contratos envolvendo instituição financeira. E na espécie, restou expressamente ajustada.

4 É legítima a clausula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Tampouco há possibilidade de sua revisão, se não restou demonstrada sua abusividade, à luz da taxa média de mercado.

5 . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.